Tribunal: TJMT
Processo: 1035870-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035870-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA - CPF: 718.501.831-55 (AGRAVANTE), RUAN BARBOSA DE SOUSA - CPF: 614.194.893-64 (AGRAVANTE), 5a vara criminal sinop (IMPETRADO), gilson gabriel dos santos registrado(a) civilmente como GILSON GABRIEL DOS SANTOS - CPF: 055.236.229-82 (AGRAVANTE), VICTOR DAVI BERTUME PEREIRA - CPF: 073.322.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR PERYCK DE MATOS COSTA - CPF: 097.599.591-00 (VÍTIMA), FRANCISCO GLEISON MENEZES LIMA - CPF: 631.985.213-51 (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
.
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Organização criminosa, tortura e roubo majorado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Ausência de pressupostos processuais, Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas da prisão. Ordem denegada, com nota recomendatória.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tortura e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca], visando a
outorga da liberdade provisória aos pacientes, com ou sem aplicação de medidas cautelares.

II. Questões em discussão

1) Excesso de prazo para formação da culpa; 2) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 3) predicados pessoais favoráveis; 4) aplicabilidade de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

1. O excesso de prazo na formação da culpa afere-se à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo que o simples somatório aritmético dos prazos processuais não basta para caracterizar constrangimento ilegal.

Se os pacientes foram denunciados por 3 (três) crimes graves [organização criminosa, tortura e roubo majorado], com oferecimento e recebimento de denúncia, citação dos 3 (três) réus, apresentação de resposta à acusação, manifestação ministerial e sucessivas análises de reavaliação da prisão preventiva, a tramitação se mantém em compasso aceitável, sem demonstração de inércia, negligência ou descaso do Juízo, a afastar o reconhecimento de excesso de prazo.

2. A gravidade concreta dos crimes [suposto envolvimento com organização criminosa armada, atuação como “soldados” da facção denominada “Comando Vermelho” e submissão da vítima a tortura física e psicológica como forma de “salve”], indica a periculosidade dos pacientes e risco de reiteração delitiva, legitimando a custódia para garantia da ordem pública.

3. Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual.

4. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos imputados, da natureza organizada da suposta atividade criminosa e da notícia de reiteração delitiva de um dos pacientes, que se encontrava em liberdade provisória mediante monitoração eletrônica por outro processo quando dos fatos em análise.

5. O tempo de duração da prisão cautelar, superior a 9 (nove) meses, e a designação da audiência de instrução e julgamento para data futura, embora não configurem excesso de prazo ilegal no contexto de processo complexo, recomendam que o Juízo singular adote providências efetivas para conferir maior celeridade à ação penal, com a possibilidade de antecipação da audiência, em observância ao direito fundamental à duração razoável do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada, com nota recomendatória ao Juízo singular para que imprima celeridade à tramitação da ação penal e antecipe a audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na formação da culpa somente caracteriza constrangimento ilegal quando demonstrada violação ao princípio da razoabilidade, com mora injustificada imputável ao Poder Judiciário ou à acusação, não bastando o mero somatório aritmético dos prazos legais em processo complexo com pluralidade de réus e crimes graves.

2. A gravidade concreta na execução dos delitos, o suposto vínculo dos acusados com organização criminosa armada e a prática de crimes de roubo majorado e tortura constituem fundamentos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva, por demonstrarem periculosidade e risco de reiteração delitiva.

3. Condições pessoais favoráveis, inclusive a paternidade de crianças menores de 12 anos, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando permanecem presentes os requisitos legais da custódia.

4. A gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa indicam a manutenção da segregação provisória, a inviabilizar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, §§ 5o e 6o, 310, II, 312, 313, I e 316, parágrafo único; Lei no 12.850/2013, art. 2o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, II; CP, art. 157, § 2o, II, V e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 20.2.2009; STF, RHC 106.697, Rel. Min. Rosa Weber, j. 3.4.2012; STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.7.2020; STJ, HC 829.598/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.10.2023; STJ, AgRg no HC 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.10.2024; STJ, RHC 214.837/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 10.6.2025; STJ, HC 1.014.816/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJEN 23.9.2025; TJMT, HC 1000306-95.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 17.3.2025; TJMT, HC 1021355-37.2021.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJE 18.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1035870-38.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S):

GILSON GABRIEL DOS SANTOS

PACIENTE(S):

PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA

RUAN BARBOSA DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA
e
RUAN BARBOSA DE SOUSA
contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal (PJe 1003504-95.2025.8.11.0015), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, tortura e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca] – art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013, art. 1o, II, da Lei n.o 9.455/1997 e art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP - (ID 321727358).

O impetrante sustenta que: 1) os pacientes encontram-se presos há mais de 250 (duzentos e cinquenta) dias, sem que tenha sido concluída a instrução processual; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) possuem predicados favoráveis e ambos são pais de crianças menores de 12 anos; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes, com ou sem aplicação de medidas cautelares (IDs 321723894 / 321835890), com documentos (ID 321723896/ 321727357 / 321727358 / 321723897 / 321727355 / 321727354 / 321835898 / 321835899 / 322046396).

O pedido liminar foi indeferido (ID 323732852).

O Juízo singular prestou informações (ID 325412947).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, tortura e roubo majorado – Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogado ou relaxado o ergástulo preventivo dos pacientes, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas da prisão. - Liminar indeferida – Propalado excesso de prazo não configurado - Inexistência de desídia ou desmazelo na condução do processo pela autoridade qualificada de coatora que importe em constrangimento ilegal - O alardeado excesso de prazo não é exacerbado, tampouco, injustificável - Juízo a quo vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso, já que o processo se reveste de certa complexidade, em decorrência da pluralidade de réus com defensores distintos e de infrações penais graves, o que naturalmente provoca elastecimento do prazo de tramitação - O atraso do início da instrução não pode ser imputado à inércia do órgão judicial, mas, sim, à inércia dos implicados e apresentar a resposta à acusação, a atrair a incidência da Súmula 64/STJ - “Não se verifica, in casu, ilegal mora processual atribuível ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal. Por ora, a ação penal apresenta processamento dentro dos limites da razoabilidade, haja vista a sua complexidade, a considerar a existência e pluralidade de réus e crimes, com defensores distintos (...), o que justifica, dilação dos prazos para a conclusão da instrução criminal.” (TJMT - N.U 1024394-76.2020.8.11.0000) - Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis – necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da periculosidade dos suplicantes e em razão do risco concreto de reiteração delitiva, diante da extrema gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelos suplicantes, os quais integram a facção criminosa “Comando Vermelho”, atuante em Sorriso/MT, onde exerciam funções de “disciplina” e “soldados”, responsáveis pela execução de punições físicas (“salves”) determinadas pelas lideranças da organização, tendo submetido o ofendido Francisco a tortura física e psicológica como forma de punição por “roubar na quebrada”, com transmissão ao vivo das agressões por videochamada chamada às lideranças do grupo criminoso organizado, ensejo em que ainda subtraíram sua bicicleta - Além disso, denota-se que o paciente Ruan já havia sido preso em flagrante por força dos autos no 1016043-52.2024.81.10.040, e estava em liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica, situação essa que demonstra que esse teria contumácia à vida criminosa - Possível envolvimento dos pacientes com a facção do “Comando Vermelho”, grupo criminoso possui atuação intensa neste Estado, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, por evidenciar risco ao meio social (STJ, HC 655508/RS) - Enunciado Criminal 6 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - Há evidente contemporaneidade dos fatos com a decisão constritiva - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) – Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado – Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares - Predicados pessoais favoráveis não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 do TJMT) – Pela denegação da ordem.
”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 326384388)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 6.2.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No que tange ao periculum libertatis, a segregação do(a/s) flagranteado(a/s) se mostra, pelo menos neste ato, necessária como garantia da ordem pública, sendo imperioso ainda ressaltar a gravidade em concreto do delito, a fim de evitar o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

Aliados a isso, tenho que, embora o(a/s) flagrado(a/s) seja(m) tecnicamente primário(s), as circunstâncias do(s) delito(s) são demasiadamente graves e flertam com sua(s) respectiva(s) periculosidade(s). Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

E na hipótese dos autos, há indicativos da suposta pratica de outros delitos, que serão melhores apurados no inquérito policial, de maneira que, os delitos, em tese, praticados, ultrapassa o limite de 04 anos da pena máxima, requisito que, por si só, autoriza a decretação da custódia cautelar, consoante intelecção do art. 313, I, do Código de Processo Penal.

Ainda, saliento que, no caso sub judice, o custodiado Ruan já havia sido preso em flagrante por força dos autos n. 1016043-52.2024.81.10.040, estando em liberdade provisória mediante o uso de tornozeleira eletrônica, situação essa que demonstra que esse teria contumácia à vida criminosa.

Assim, em observância ao modus operandi do(a/s) flagrado(a/s), verifica-se que, se solto(s), certamente representará(ão) insegurança e intranquilidade a toda a população, além da possibilidade de reiteração criminosa, tornando-se necessária a sua segregação para o fim de coibir a prática de novos delitos pelo(s) flagrado(a/s). [...]

Nesse cenário, diante da gravidade em concreto do ato, é importante sacrificar o direito individual do autuado em favor do interesse da garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos elementos a demostrar a periculosidade concreta que, com fundamento no princípio da necessidade, justifica a decretação da prisão processual, resguardando o risco de que, em liberdade, volte a cometer novos crimes. [...]

Posto isto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA e RUAN BARBOSA DE SOUSA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.
[...]”
(
Rafael Depra Panichella,
juiz de Direito – Pje 1001431-75.2025.8.11.0040 – ID 183083789).

Em 25.2.2025, o GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL CONTRA O CRIME ORGANIZADO-GAECO [UNIDADE DE SINOP] ofereceu denúncia em face dos pacientes [PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA e RUAN BARBOSA DE SOUSA] e Victor Davi Bertume Pereira [foragido] por organização criminosa, tortura e roubo majorado [concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca] – art. 2o, da Lei n.o 12.850/2013 (1o FATO), art. 1o, II, da Lei n.o 9.455/1997 (2o FATO), e art. 157, § 2o, II, V e VII, do CP (3o FATO). (PJe 1003504-95.2025.8.11.0015, ID 185307371)

Em 27.2.2025, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, oportunidade na qual reavaliou a manutenção da prisão dos pacientes sob a seguinte fundamentação:

[...] O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar, a cada 90 (noventa) dias, portanto, na oportunidade, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA e RUAN BARBOSA DE SOUSA. [...]

Desta forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA e RUAN BARBOSA DE SOUSA se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

De outro norte, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive, a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum FATO NOVO, na forma dos artigos 282, §§, 5o e 6o e art. 316, ambos do Código de Processo Penal: [...]

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva. [...]

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Assim sendo, temos que os fatos concretos demonstram a necessidade da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Observo, outrossim, que nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

Diante de todo o exposto, MATENHO a prisão preventiva de PEDRO HENRIQUE CARREIRO VIEIRA e RUAN BARBOSA DE SOUSA, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.
(
Anderson Clayton Dias Batista
, juiz de Direito - PJe NU 1003504-95.2025.8.11.0015, ID 185568050).

Em 19.5.2025, os pacientes foram citados em 10.4.2025, vindo a apresentar resposta à acusação (PJe 1003504-95.2025.8.11.0015, ID 194332634).

Em 2.6.2025, o corréu Victor Davi Bertume Pereira apresentou resposta à acusação (PJe 1003504-95.2025.8.11.0015, ID 196099093).

Em 11.7.2025, o órgão do Ministério Público manifestou-se sobre as respostas à acusação defensivas, postulando o prosseguimento do feito, mediante a designação de audiência de instrução e julgamento.

Em 10.11.2025, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação das prisões dos pacientes e designou audiência de instrução e julgamento para 23.4.2026 (PJe 1003504-95.2025.8.11.0015, ID 214389216).

Pois bem.

De fato, os pacientes estão segregados por força de prisão preventiva desde o dia 6.2.2025, ou seja, há mais de 9 (nove) meses.

Ocorre que a ação penal envolve 3 (três) denunciados e apuração de 3 (três) crimes graves [organização criminosa, tortura e roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma branca]; os pacientes foram denunciados, citados, apresentaram resposta à acusação, a audiência de instrução e instrução e julgamento está designada para o dia 23.4.2026, além de sucessivas análises de pedidos de revogação das custódias preventivas.

Nesse contexto, não se identifica negligência, desídia ou descaso do juiz da causa que autorize a desconstituição da custódia cautelar.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do c. STJ:

“A análise de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, e não apenas pela soma aritmética dos prazos processuais. 5. No caso, a complexidade do processo, envolvendo três delitos graves e três acusados com defesas distintas, justifica a delonga processual, não havendo desídia estatal a ser reconhecida. [...] A análise de excesso de prazo na instrução criminal deve considerar a razoabilidade e as particularidades do caso concreto. 2. A complexidade do feito e a pluralidade de réus podem justificar a delonga processual sem configurar desídia estatal".
(RHC n. 214.837/PE – Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – DJEN 10.6.2025)

“Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 3. Na hipótese o processo tem seguido regular tramitação. O maior prazo para o julgamento decorre da complexidade do feito com três réus, em que se apura a imputação de prática de crimes de roubo circunstanciado, receptação e associação criminosa. [...] Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.”
(RHC 89.942/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 11.5.2018)

E mais. Os prazos processuais não são peremptórios. Podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC n. 1.014.816/RS – Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – DJEN 23.9.2025).

No que se refere aos pressupostos da prisão preventiva, a decisão constritiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, extraída dos indicativos de envolvimento dos pacientes em organização criminosa armada [denominada “Comando Vermelho”], atuante na cidade de Sorriso/MT e região, na qual exerciam a função de “soldados” do crime, executando ordens das lideranças da facção, bem como pelo cometimento de roubo majorado e tortura [“salve”] em face da vítima Francisco Gleison Menezes Lima.

A forma de execução dos crimes [vítima submetida à tortura física e psicológica] praticada por ordem de facção criminosa constitui fundamento idôneo da segregação cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC no 856.434/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 22.10.2024; AgRg no HC no 941.276/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, 7.11.2024).

O c. STF e o c. STJ firmaram entendimento no sentido de que
“a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”
(STF, HC no 95.024/SP – Rel. Min.a Carmen Lúcia – 20.2.2009; RHC no 106.697 – Rel. Min.a Rosa Weber - 3.4.2012; STJ, HC no 829.598/MT – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2023; AgRg no HC no 852.548/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato [Des. Convocado do TJDFT] - 15.12.2023).

Nessa linha, decidiu esta e. Câmara:

“
A forma de execução da tortura e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, [...], justificam a segregação provisória para a garantia da ordem pública
.” (HC no 1000306-95.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 17.3.2025)

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Sobre os predicados pessoais, inclusive a paternidade de crianças menores de 12 anos, não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais
”.

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar ordem pública, ao considerar que os pacientes estariam envolvidos em crimes graves – roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e com emprego de arma branca) e tortura –
,
atribuídos a integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, no município de Sorriso/MT.

Com efeito, a gravidade das condutas atribuídas aos pacientes e a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; HC 183187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, 15.7.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 1.7.2020).

Assim sendo, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes para preservar a ordem pública.

Por fim, ao se considerar a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 23.4.2025 [daqui 5 (cinco) meses], bem como que ainda não foram expedidas as intimações das testemunhas, afigura-se pertinente recomendar ao Juízo singular que sejam tomadas as providências
necessárias para garantir celeridade na tramitação do processo envolvendo réus presos cautelarmente, sugerindo a antecipação do referido ato processual (TJMT, HC 1021355-37.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal, DJE 18/02/2022).

Isso porque, impõe-se conferir-se a máxima efetividade aos direitos constitucionais fundamentais, notadamente a garantia da duração razoável do processo e dos meios que garantam celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXXVIII).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

Outrossim,
RECOMENDA-SE
celeridade na tramitação da ação penal e antecipação da audiência de instrução e julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025